Tribunal: TJMT
Processo: 0035635-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035635-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO - CPF: 018.602.561-04 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO - CPF: 018.602.561-04 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA RESIDENCIAL ADQUIRIDA NA PLANTA – ATRASO ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – ANGÚSTIA EXPERIMENTADA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO QUE CAUSAM EXPECTATIVAS E DESESPERO NO CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPA PELO ATRASO – INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EVENTUAL DIFERENÇA DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL) – DESCABIMENTO – VALORES PAGOS DE ACORDO COM O IMÓVEL ENTREGUE – APELOS DESPROVIDOS.

“(...) O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (N.U 1008547-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

“
(...) Ao prever prazo certo para conclusão de obra de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários. Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado. (...)

(N.U 1027774-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”.

Não há falar em direito de recebimento de valores concernentes às diferenças relativas à metragem do imóvel entregue, eis que os valores pagos pela Autora/Apelante dizem respeito à metragem do imóvel devidamente entregue, tendo a Caixa Econômica Federal, inclusive, retificado o contrato, em razão de erro material reconhecido pela instituição.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO e por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0035635-82.2013.8.11.0041, código 829884
, movida por
ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juos de 1% ao mês, desde a citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
“cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para cada parte (...)”, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à Requerente, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a recorrente ALESSANDRA DE ARAÚJO GALDINO, pede a reforma da sentença quanto à verba atinente ao dano material, pois “(...) a recorrente pagou em média R$ 1.209,46 (mil e duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), por metro quadrado, conforme já demonstrado na inicial (...) restando assim, uma diferença paga pela autora de R$ 17.440,32 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), entre o imóvel que foi adquirido e o que foi entregue (...)”.

Salienta que “o contrato de compra e venda apresentado pela recorrida, e que o juízo “a quo” considerou para fundamentar sua decisão, trata-se de documento inútil, vez que, se observa alterações claras nele, pois o contrato está rasurado, onde no campo proprietário, consta SISAN ENGENHARIA – que foi riscado e manuscrito Lotufo”.

Diz, ainda, que “(...) foi alterado o campo empreendimento, quadra, e lote, e número da proposta, deixando dúvidas inclusive sobre a autenticidade do documento (...)”.

Menciona que “(...) alega a recorrida que encaminhou documento para Caixa, solicitando alteração da área, vez que ocorreu um erro material, sob a afirmação de que os imóveis denominados tipo A, B e C – possuem 51,18 m2, composta com 02 dormitórios, 01 banheiro, 01 corredor interno de circulação, 01 cozinha, 01 sala, 01 área de serviço e 01 varanda (...). Já as casas tipo “D” “E” e “F” possuem 36,76 m2 cada, e são compostos por: 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, 02 dormitórios e 01 corredor interno de circulação”.

Atesta que “(...) se a casa tipo A, teria 51,18 m2, a recorrida assume sua responsabilidade, pois no mesmo documentos acima mencionado, consta como setor A, ou seja, o recorrido tentou induzir todos em erro, tanto que, até a quadra da casa da recorrente, está denominada: Quadra – A 13”.

Defende a ilegalidade e abusividade da cláusula de prorrogação de entrega do imóvel, que viola os direitos do consumidor, os princípios da boa-fé objetiva do contrato, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e equidade, pois o imóvel foi entregue quase um ano após o vencimento do prazo.

Sustenta que deve ser majorado o valor fixado a título de danos morais, alegando que o “quantum” arbitrado é ínfimo e não observa o caráter pedagógico punitivo da condenação.

Requer o provimento para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais e também que seja a parte adversa condenada à devolução da diferença paga pela recorrente, que deveria entregar o imóvel de 51,18 m2.

Por sua vez, LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA defende a reforma da sentença, alegando que inexistência de dano moral, mas mero descumprimento contratual; e, ainda, que a culpa pelo atraso é decorrente de terceiros (atraso do cartório nos registros dos contratos do empreendimento, problemas quanto ao saneamento básico – troca da concessionária da rede de água e esgoto), caso fortuito ou força maior (por escassez de cimento, mão de obra e excesso de chuvas).

Pede o provimento do apelo para reformar a sentença, extirpando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, cada parte litigante impugnou as razões trazidas pela parte adversa, requerendo a negativa de provimento aos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes autos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0035635-82.2013.8.11.0041, código 829884
, movida por
ALESSANDRA DE ARAUJO GALDINO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juos de 1% ao mês, desde a citação. E, ainda,
CONDENOU
“cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para cada parte (...)”, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à Requerente, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

- Recurso interposto por ALESSANDRA DE ARAÚJO GALDINO

As pretensões recursais são as seguintes: reforma da sentença quanto à verba atinente ao dano material, pois alega que “(...) pagou em média R$ 1.209,46 (mil e duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), por metro quadrado, conforme já demonstrado na inicial (...) restando assim, uma diferença paga pela autora de R$ 17.440,32 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), entre o imóvel que foi adquirido e o que foi entregue (...)”; e também majoração da verba indenizatória fixada a título de dano moral.

Primeiramente, considero que o atraso de entrega em obra residencial além do prazo de tolerância (de 180 dias) gera dano moral indenizável, eis que a demora para a entrega causa angústia e desespero que certamente ultrapassam o mero dissabor decorrente de simples descumprimento contratual.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INDEVIDA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IPTU.

DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO.

DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros de obras, taxa de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e são cobrados pela instituição bancária em que a construtora tomou empréstimo para a construção do empreendimento. O pagamento deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, quando então o comprador passa a pagar as parcelas da importância financiada.

2. Na hipótese, resta comprovada a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como o efetivo pagamento realizado pelo reclamante. Devido, portanto o ressarcimento, em razão da cobrança indevida.

3. As frustrações pela cobrança indevida e o longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta superam o mero dissabor, ensejando o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

4. Recurso da promovida não conhecido.

5. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. (N.U 1054552-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA

(LOTE) – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA –

SÚMULA 543 DO STJ

– DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem (Súmula 543/STJ).

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

(N.U 1008547-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

No tocante à majoração, sopesando as circunstâncias, eis que houve o atraso, mas a obra foi entregue, considero que o pedido recursal não deve ser atendido, tendo em vista que o valor fixado – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros desde a citação não pode ser considerado ínfimo.

Em razão disso,
mantenho o valor fixado a título de dano moral.

Por fim, no que tange ao pedido de provimento quanto aos danos materiais, sob alegação de que “(...) a recorrente pagou em média R$ 1.209,46 (mil e duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), por metro quadrado, conforme já demonstrado na inicial (...) restando assim, uma diferença paga pela autora de R$ 17.440,32 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), entre o imóvel que foi adquirido e o que foi entregue (...)”, também o considero descabido, pois o que foi pago pela Recorrente equipara-se à metragem do imóvel de 36,76 m2, perfazendo um valor total do bem, sem os juros contratados, num montante de R$ 44.459,7496; de modo que se deduz que ocorreu mesmo apenas um erro material, que posteriormente, foi reparado pela Caixa Econômica Federal, conforme retificação (ID. Num. 164557466, pág 478).

Assim, não deve ser considerado plausível o pedido atinente a diferenças pagas em razão da metragem, eis que o que foi pago foi referente ao imóvel contratado e entregue.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.

- Recurso interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

As razões deste recurso são as seguintes:

- Ausência de culpa em relação ao atraso, eis que ela decorreu por conduta omissiva ou ativa de terceiros (
atraso do cartório nos registros dos contratos do empreendimento, problemas quanto ao saneamento básico – troca da concessionária da rede de água e esgoto), caso fortuito ou força maior (por escassez de cimento, mão de obra e excesso de chuvas).

Em relação ao atraso de cartório, problemas em saneamento, troca de concessionária de rede de esgoto, entre outros (falta de mão de obra, falta de material de construção), tem-se que tais situações não possuem o condão de isentar a responsabilidade da construtora, mormente porque já existe prazo de tolerância de 180 dias para que pendências sejam sanadas.

Ademais, o atraso é risco do negócio assumido pela construtora, pois, efetivamente, firmou-se prazo final para entrega do empreendimento, cabendo a ela envidar todos os esforços para cumprimento da meta assumida, frisando-se mais uma vez que já há prazo de tolerância definido e aceito juridicamente, de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que em se ultrapassando tal prazo, aflora o dever de indenizar.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“(...) Ao prever prazo certo para conclusão de obra de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários. Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado. (...)

(N.U 1027774-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”.

Assim, considera-se justa a sentença, sobretudo porque dispôs expressamente que:

“(...) a requerida justifica a demora aduzindo fatores externos, como ter obtido autorização da Caixa Econômica Federal para a reprogramação da obra e que o atraso ocorreu devido a casos fortuitos, como a falta de cimento, o excesso de chuvas, a falta de mão de obra e, ainda, o atraso do cartório no registro dos contratos.

Anota também a requerida que a expedição do habite-se ocorre após o término do empreendimento, sendo que a demora no registro de um contrato influencia todo o procedimento.

Quanto ao abastecimento de água, defende que o procedimento para a construção da Estação de Tratamento de Água e Esgoto estava autorizada pela SANECAP e que, com a privatização em favor da CAB, esta passou a fazer novas exigências, ocasionando a demora na entrega das unidades habitacionais.

Inobstante às justificativas, o prazo de tolerância para construção do empreendimento é estipulado pela própria empreiteira tendo em conta doas as causas que impactam na conclusão do empreendimento, tal qual falta de mão de bora e cimento, problemas com instalação de rede de água e esgoto, individualização de matrículas, vistorias, expedição de habite-se.

Como é cediço, admitir o contrário seria colocar o consumidor em situação de total desiquilíbrio (...)”.

Não se considera caso fortuito ou de força maior situação de chuvas, ainda que intensas, em período próprio chuvoso, nem qualquer outra situação perfeitamente previsível, como no caso em tela. Não houve qualquer comprovação de existência de caso fortuito ou força maior nestes autos.

- Inexistência de dano moral, mas sim mero aborrecimento decorrente de descumprimento de contrato.

Considere-se tratada a questão, eis que já me manifestei pela viabilidade da condenação à indenização por dano moral por atraso de entrega de obra residencial, sobretudo quando ultrapassado o prazo de 180 dias (prazo de tolerância considerado legal).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

Tendo ambas as partes sucumbido no âmbito recursal, deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023